Tribunal: TJBA
Processo: 8000713-07.2025.8.05.0078
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000713-07.2025.8.05.0078

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE EUCLIDES DA CUNHA

Advogado(s)
:
TIAGO MOURA SANTANA, PEDRO HENRIQUE MIRA DE OLIVEIRA, ELMAR CAETANO DE SOUZA LIMA

APELADO: MARCOS FABIO DA SILVA REIS

Advogado(s)
:
NEY PAULO ALMEIDA SAMPAIO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. REMOÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO. ATO ADMINISTRATIVO DISCRICIONÁRIO. MOTIVAÇÃO GENÉRICA E INSUFICIENTE. NULIDADE RECONHECIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 -

Apelação cível interposta pelo Município contra sentença que concedeu a segurança para declarar a nulidade do ato administrativo de remoção
ex officio
do servidor público municipal Marcos Fábio da Silva Reis, anteriormente lotado na Casa de Apoio de Salvador, sob o fundamento de ausência de motivação idônea.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 -

Há duas questões em discussão: (i) definir se o mandado de segurança é via processual adequada à impugnação de ato administrativo de remoção de servidor público; (ii) estabelecer se o ato de remoção
ex officio
impugnado encontra-se eivado de vício de legalidade por ausência de motivação concreta e individualizada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - O Mandado de Segurança constitui instrumento constitucional adequado para a tutela de direito líquido e certo ameaçado ou violado por ato ilegal ou abusivo da autoridade pública, sendo desnecessária dilação probatória quando o vício do ato pode ser demonstrado por prova documental pré-constituída.

4 - A alegação de ausência de interesse processual, inadequação da via eleita e inexistência de direito líquido e certo é infundada, pois o vício apontado – insuficiência de motivação do ato – é questão de legalidade aferível pela simples análise do conteúdo do ato impugnado, sem necessidade de instrução probatória complexa.

5 - A Administração Pública possui discricionariedade para realizar remoções
ex officio
, mas essa prerrogativa não afasta o dever de motivar adequadamente o ato, nos termos do art. 50 da Lei nº 9.784/1999 e dos princípios constitucionais da legalidade, motivação e razoabilidade.

6 - A motivação constante do Ofício nº 021/2025-SMS é genérica, padronizada e impessoal, sem qualquer individualização quanto à situação funcional do impetrante, tampouco demonstra a real necessidade do ato ou a conexão lógica entre a medida adotada e o interesse público invocado.

7 - A Teoria dos Motivos Determinantes impõe que os motivos declinados como fundamento do ato administrativo devem existir e ser verídicos, sob pena de nulidade. A ausência de motivação concreta inviabiliza o controle judicial e fragiliza o exercício do contraditório e da ampla defesa.

8 - O Poder Judiciário, ao anular ato administrativo por ausência de motivação idônea, não invade a discricionariedade do administrador, mas apenas exerce controle de legalidade do ato praticado, nos termos do art. 5º, XXXV, da CF/1988.

9 - A jurisprudência dos Tribunais Superiores e deste Tribunal reconhece a nulidade de atos administrativos de remoção que não apresentem motivação clara, individualizada e contemporânea.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10 - Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1 - A via do Mandado de Segurança é adequada para impugnar ato administrativo de remoção de servidor público quando a ilegalidade alegada decorre da ausência de motivação idônea, demonstrável por prova documental pré-constituída.

2 - A Administração Pública deve motivar de forma concreta, individualizada e contemporânea o ato de remoção ex officio de servidor, sob pena de nulidade do ato por violação aos princípios da legalidade, motivação e razoabilidade.

3 - A motivação genérica e padronizada, desacompanhada de elementos fáticos específicos, caracteriza desvio de finalidade e transforma a discricionariedade em arbitrariedade, sujeitando o ato ao controle jurisdicional.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, XXXV e LXIX, e 37, caput; Lei nº 12.016/2009, art. 1º; Lei nº 9.784/1999, arts. 2º e 50.

Jurisprudência relevante citada
:

- STJ, AgInt no RMS 59.784/RS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 05.10.2020, DJe 08.10.2020.

- STJ, AgInt no RMS 52.794/PE, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 16.05.2017, DJe 22.05.2017.

- STJ, RMS 52.929/GO, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 23.02.2021, DJe 02.03.2021.

- TJ-BA, Apelação Cível nº 8000153-31.2021.8.05.0070, Rel. Des. Antonio Maron Agle Filho, Terceira Câmara Cível, j. 30.09.2024.

- TJ-BA, Reexame Necessário nº 8000046-31.2019.8.05.0078, Rel. Des. Geder Luiz Rocha Gomes, Quinta Câmara Cível, j. 02.02.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação nº 8003341-42.2023.8.05.0141
, da Comarca de Euclides da Cunha, em que figura como Apelante
MUNICÍPIO DE EUCLIDES DA CUNHA,

e como Apelado

MARCOS FABIO DA SILVA REIS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO,
confirmando a Sentença
a quo,

nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA